Tribunal: TJBA
Processo: 8002142-29.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002142-29.2025.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RAQUEL NUNES BITTENCOURT

Advogado(s)
:
BRENDA RAMOS POMPERMAYER

APELADO: HELCIO DE JESUS

Advogado(s)
:
JOSEFA DOS SANTOS COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO
.
AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-COMPANHEIROS SEPARADOS HÁ MAIS DE DEZ ANOS. APE
LAÇÃO DA ALIMENTANDA. ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA. PRELIMINAR CONTESTATÓRIA. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA GERAL DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE NATUREZA PESSOAL QUE DEVEM SER AFORADAS NO DOMICÍLIO DA PARTE RÉ. DEMONSTRAÇÃO DE VULNERABILIDADE POR INTERMÉDIO DE RELATÓRIOS MÉDICOS. FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA NO DOMICÍLIO DA ALIMENTADA. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 46 E 53, II DO CPC NA ESPÉCIE. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA CASSADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelaç
ão
n.
8002142-29.2025.8.05.0039
,

em que figuram, como apelante e como apelado os litigantes acima identificados.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em
DAR PROVIMENTO
ao recurso,
ANULANDO-SE A SENTENÇA RECORRIDA
, pelos fundamentos que seguem,
prejudicados os demais requerimentos recursais
.